Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD e CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
2. Conforme a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta.
3. Demonstrada a utilidade do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) para a localização de bens que possam satisfazer o débito exequendo, revela-se legítimo o requerimento do credor ao juízo da execução para acessá-lo.
4. Recurso conhecido e provido.